Tribunal: TJSP
Processo: 1001185-72.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Apelação Cível - Licença para tratamento de saúde – Autora portadora de diversas moléstias psicológicas e ortopédicas – Afastamentos indeferidos na via administrativa - Laudo pericial em evidente contraste com o conjunto probatório constante dos autos – Necessidade de análise sistemática do arcabouço probatório apresentado – Autora que já vinha gozando de inúmeras licenças para o tratamento

Ementa:
Apelação Cível - Licença para tratamento de saúde – Autora portadora de diversas moléstias psicológicas e ortopédicas – Afastamentos indeferidos na via administrativa - Laudo pericial em evidente contraste com o conjunto probatório constante dos autos – Necessidade de análise sistemática do arcabouço probatório apresentado – Autora que já vinha gozando de inúmeras licenças para o tratamento das moléstias narradas – Documentos médicos carreados aos autos comprovam a incapacidade em alguns dos períodos requeridos – Recurso parcialmente provido.